Tribunal: TJDFT
Processo: 0714675-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA POR SEMESTRE. AUSÊNCIA DE OFERTA DE MATÉRIA. PRORROGAÇÃO DO CURSO CAUSADA PELO FORNECEDOR. INADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação cominatória cumulada com pedido de reparação por danos morais. Alegou que celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com a ré relativo ao curso de graduação em gestão comercial. Afirmou que o curso tinha duração prevista de quatro semestres (dois anos), com grade horária fixada unilateralmente pela fornecedora do serviço. Narrou que no último semestre de curso foi matriculada apenas em quatro matérias, tendo sido informada, ao final do referido semestre letivo, de que deveria cursar ainda a matéria “marketing digital e mídias sociais” no semestre seguinte. Relatou que concordou em prosseguir nos estudos, cumprindo a integralidade das matérias ofertadas, mas que não concorda em pagar por mais um semestre de curso, no valor integral, por erro da fornecedora. Pretende que a ré forneça a matéria faltante sem a cobrança de mensalidades e rematrícula, restituindo os valores já pagos, e que lhe pague indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em razão do atraso na conclusão do curso causado pela ré. Alternativamente, requer o pagamento de 1/5 (um quinto) da mensalidade, referente a única matéria a ser cursada para a conclusão do curso.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (Id. 47022990).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legitimidade da cobrança de valores referentes ao último semestre letivo e na existência de danos morais passíveis de reparação civil.
5. Em suas razões recursais, a autora reitera suas razões iniciais, destacando que a necessidade de prolongamento da graduação decorreu de inadimplemento da ré, que não ofertou todas as matérias pertinentes ao, em tese, último semestre letivo. Aduz que a ré cobra o valor “cheio” dos semestres letivos, sem individualizar a quantidade de matérias cursadas. Requer a inversão do ônus da prova e a procedência dos pedidos.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
7. É incontroverso que o curso de graduação em que a autora foi matriculada tinha duração prevista de quatro semestres. Igualmente incontroverso que a autora não se recusou a cursar qualquer matéria, que não reprovou em qualquer matéria e que a grade horária é fornecida unilateralmente pela fornecedora. Neste sentido, a prorrogação do curso por mais um semestre que o previsto em razão da ausência de oferta tempestiva da matéria “marketing digital e mídias sociais” configura falha na prestação do serviço.
8. É abusiva a cláusula contratual que prevê o pagamento de valores por semestralidade, independente do acesso às aulas ou da oferta de matérias. O serviço prestado é o fornecimento de ensino superior e não o transcurso do tempo havido na graduação. A contratação se deu para a prestação de serviços e a responsabilidade pela ausência de oferta desses serviços não poder ser transferida ao consumidor, sobremaneira quando decorrente de falha na prestação do serviço pelo fornecedor.
9. No tocante aos danos morais, a falha na prestação do serviço pela recorrente, impedindo a autora de concluir o curso pretendido e atrasando em quase 6 meses a conclusão da graduação e aquisição de diploma de curso superior, é fato capaz de vulnerar a esfera extrapatrimonial da consumidora, gerando frustração e desconforto que ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos. Precedentes: Acórdão 1425697, 07055177820218070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022; Acórdão 1402156, 07045826820218070010, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022.
10. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), é razoável e suficiente à reparação civil.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a prestar os serviços educacionais referentes à matéria “marketing digital e mídias sociais” sem a cobrança de mensalidade ou rematrícula, reputadas indevidas, e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora a contar da publicação do presente acórdão. Em relação a eventuais valores já pagos pela autora referentes ao segundo semestre de 2022 (taxa de rematrícula e mensalidades), deverá a ré ressarci-la com correção monetária (INPC) e juros de mora de 1% ao mês a partir de cada desembolso.
12. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.